Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709002-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ALESSANDRA MARIA DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento do exequente Serviço Social do Comércio (Sesc) consistente em determinar a intimação de Alessandra Maria de Lima para fornecer o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o endereço de Jair Lourenço da Silva. Serviço Social do Comércio (Sesc), ora agravante, afirma que o art. 139, incs. IV e VIII, do Código de Processo Civil assegura ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Alega que a intimação de Alessandra Maria de Lima para fornecer os dados pessoais do coobrigado Jair Lourenço da Silva insere-se nas medidas que o Juízo pode adotar para assegurar a efetividade da execução. Sustenta que empreendeu diligências no intuito de localizar os dados pessoais de Jair Lourenço da Silva, sem sucesso. Argumenta que a intimação de Alessandra Maria de Lima para fornecer o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o endereço de Jair Lourenço da Silva não é apenas razoável, mas necessária para o desenvolvimento válido e eficaz do processo. Considera que a decisão agravada ignora o princípio da cooperação e a realidade factual apresentada, além de demonstrar uma interpretação restritiva que prejudica a eficácia do processo executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 56629049). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. A execução de título extrajudicial originária foi proposta contra Alessandra Maria de Lima em razão de inadimplemento do contrato de educação da filha. Foi deferida, no curso da demanda, a inclusão de Jair Lourenço da Silva, genitor da menor, diante da responsabilidade solidária dos pais pelas despesas educacionais dos filhos. O exequente Serviço Social do Comércio (Sesc) requereu a intimação de Alessandra Maria de Lima para que esta fornecesse o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o endereço de Jair Lourenço da Silva, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 798, inc. II, alínea b, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar o nome completo do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). É ônus do credor indicar a qualificação do devedor e os bens passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não há previsão legal que imponha ao devedor a obrigação de fornecer informações sobre terceiros, conforme consignado na decisão agravada.[1] É possível a adoção de medidas atípicas na fase executiva, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento das referidas medidas atípicas, no entanto, exige o esgotamento das medidas ordinárias a serem empreendidas pela parte credora, o que não restou comprovado no caso em exame. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 185291499 dos autos originários